Tribunal: TJPA
Processo: 0009077-58.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009077-58.2014.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAVID GONCALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÕES POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA) em face de decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada por DAVID GONÇALVES LIMA, determinando a suspensão dos efeitos de infrações de trânsito e a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no prazo de 30 dias. O agravante alega que as infrações ocorreram antes da transferência do veículo, sendo o agravado responsável, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado, como antigo proprietário, é responsável pelas infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo, não tendo comunicado a transferência ao DETRAN; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou precedentes vinculantes e normas processuais ao não aplicar a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que mitiga a responsabilidade solidária do antigo proprietário quando comprovado que as infrações foram cometidas após a transferência do veículo, mesmo que a comunicação ao órgão de trânsito tenha ocorrido fora do prazo legal.

O agravo interno não prospera, pois ficou comprovado que as infrações imputadas ao agravado ocorreram após a alienação do veículo, conforme documentação nos autos. Dessa forma, não se aplica a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB.

A tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA) no IRDR, citada pelo agravante, não é pertinente ao caso, já que o cerne da questão envolve infrações cometidas por terceiro após a venda do veículo, e não a demora no procedimento administrativo de renovação de CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, é mitigada quando comprovado que as infrações ocorreram após a transferência do veículo, mesmo que a comunicação ao órgão de trânsito tenha sido intempestiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra DAVID GONÇALVES LIMA, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada pelo agravado para sustar os efeitos de infrações de trânsito e permitir a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no prazo de 30 dias.

Alega o agravante que:

A decisão monocrática violou o art. 1.011, I, e art. 932, III a V, do Código de Processo Civil (CPC), pois deveria ter sido submetida ao colegiado.

Existe responsabilidade solidária do proprietário anterior (no caso, o agravado) pelas infrações de trânsito cometidas antes da transferência do veículo, com base no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aponta como referência o entendimento consolidado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 3.248/SP.

A decisão agravada está em contrariedade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que responsabiliza o antigo proprietário pelas infrações, caso não tenha comunicado a venda do veículo ao órgão competente.

A questão em discussão está sujeita ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA), que firmou tese vinculante aplicável ao caso. Argumenta que houve violação ao art. 985, I, do CPC, ao desconsiderar a decisão vinculante do IRDR.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a responsabilidade do agravado pelas infrações de trânsito e impedir a renovação de sua CNH.

Em suas contrarrazões DAVID GONÇALVES LIMA alegou que:

As infrações em questão ocorreram após a venda e transferência do veículo, fato que foi comprovado por meio de documentos juntados aos autos. Portanto, não seria responsável pelas penalidades.

A decisão agravada não contrariou o entendimento do STJ, pois a jurisprudência permite a mitigação da responsabilidade solidária do antigo proprietário quando comprovado que as infrações foram cometidas por terceiro após a alienação do veículo.

Por fim, o agravado requer a manutenção da decisão monocrática, que reconheceu a inexistência de responsabilidade pelas infrações e determinou a renovação de sua CNH.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno

satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reforma da sentença recorrida. Vejamos:

A matéria controvertida entre as partes diz respeito a não concessão de nova carteira de habilitação do apelado
junto ao
órgão estadual de trânsito (DETRAN/PA), por cometimento de infrações no período em que era permissionário (carteira provisória).

Isto porque, teria sido impedido de tirar a habilitação definitiva, por infrações cometidas quando já havia transferido o veículo, e por isso, não teriam sido cometidas pelo agravado/apelado, conforme teria comprovado pelos documentos de

transferência do veículo carreados aos autos.

Após analisar as provas, esta Relatora entendeu que, inobstante a matéria ter sido objeto de decisão proferida pelo Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, Pr
ocesso n.º
0009932-55.2017.8.14.0000
, Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Euvina Gemaque Taveira, originário da apelação – processo n.º 0006908-65.2014.8.14.0051, na forma alegada no arrazoado, deve ser observado

que a referida decisão foi no sentido de reconhecer a legalidade e licitude da demora, nestas circunstâncias, para a assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa do condutor, no procedimento estabelecido no aplicação do art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT, em relação a renovação da carteira de habilitação, quando há pontuação decorrente de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias, dentro do período de permissão para dirigir, nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS
.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO
. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A
questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB
.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4.
Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5.
No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6.
A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7.
Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade
.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. ‘A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos’.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10.
Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11.
Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13. Incidente acolhido para firmar a seguinte tese: Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica:
A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal
.

14. À unanimidade.”

Conclui-se assim que, no julgamento retro transcrito, ficou evidenciado que não houve ato ilícito ou arbitrário do DETRAN/PA ao proceder o cumprimento do estabelecido no art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT.

No entanto, não é este o ponto angular da impetração, pois o agravado não baseou seu pedido na demora no procedimento, mas sim no fato que as infrações atribuídas ao agravado foram cometidas após já ter ocorrido a transferência da propriedade do veículo que foi objeto das autuações, ocorrida em 17.07.2013, o que foi comprovado pelos documentos do ID-
11512734 - Pág. 15 até ID- 11512734 - Pág. 19.

Assim, as provas indiciam que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo agravado, anterior proprietário do veículo, para a finalidade de ser imposta nova prova de habilitação.

Tal matéria fática não foi objeto de impugnação recursal no arrazoado da apelação e se tornou incontroversa, mas o apelante alega que a referida venda e/ou transferência não foi comunicado ao órgão de trânsito, o que levaria a responsabilidade solidária do apelado pelas infrações, na forma do art. 134 do CTB.

No entanto, essa Relatora acompanhou o parecer do Ministério Público sobre a matéria, pois verificou que a tese encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mitiga este entendimento de responsabilidade solidária estabelecida no art. 134 do CTB, quando comprovado que as infrações foram cometidas após a transferência do veículo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos:

"Compulsando os autos, verifica-se que, em 16/03/2012, a autora firmou autorização para a transferência de veículo, Fiat/UNO, placas IBS - 9343, em favor do réu, não havendo dúvidas da aquisição do veículo por ele (fl. 14). Além disso, os documentos das fls. 15/23 evidenciam que, após a tradição do veículo ao requerido, o demandante recebeu notificação por infração de trânsito e outras obrigações decorrentes do bem alienado. (...) Sabidamente, a mera tradição do bem - ainda que opere efeitos na esfera civil - não afasta as obrigações do proprietário na seara administrativa.

Consectário lógico, o autor igualmente deu azo à manutenção da propriedade do veículo no seu nome e, por conseqüência, responderá solidariamente pelo pagamento dos encargos até a data da efetiva comunicação de venda, conforme a legislação vigente".(fls. 70-71, e-STJ).

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO

ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.685.225/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

3. Tal proceder não viola o preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco a Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto que a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida norma.

4. "A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que extensiva e teleológica, em nada se identifica com a declaração de inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de constitucionalidade" (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 429.718/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 21/8/2017.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP , Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 2. Afigura-se inaceitável a argumentação relacionada à observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula vinculante do STF, pois não há declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o seu afastamento, mas apenas inaplicabilidade na hipótese dos autos, segundo a exegese que lhe foi emprestada 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 438156 RS 2013/0390131-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014).

Daí porque, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal para finalidade de atribuir ao agravado os efeitos punitivos decorrentes das infrações cometidas por terceiro, após a transferência do veículo, quando o agravado não era mais o proprietário do veículo, respectivamente em
30.01.2014, 16.02.2014, 21.02.2014 e 28.02.2014,
com a finalidade de realização de nova prova para obtenção da carteira de habilidade definitiva,

Ademais,
não vislumbro também a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/PA, pois em sendo o ato impetrado cometido pelo órgão de transito impetrado, consistente na negativa de obtenção da Carteira de Habilitação Definitiva do Condutor, face as supostas infrações que teriam sido cometidas na fase de habilitação provisória, mas que, na realidade, restou comprovado não terem sido cometidas pelo agravado, que já havia transferido o veículo, cabe ao DETRAN/PA a responsabilidade pela correção do ato impetrado, permitindo a obtenção de habilitação definitiva, na forma da segurança concedida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024